Tribunal: CARF
Processo: 10907.722502/2013-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.722502/2013-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.948 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
SEALINK DO BRASIL TRANSPORTES NACIONAIS E
INTERNACIONAIS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 09/02/2012
ARGUMENTO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA
PROPORCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Por força do disposto na súmula CARF no 02, este Colegiado não tem
competência para se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. OMISSÃO.
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Há de ser decretada a nulidade de decisão recorrida por preterição do direito de
defesa do contribuinte em virtude da ausência de motivação conforme
determina o art. 59 do Decreto no 70.235/1972.
PRELIMINAR. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA.
Não há que se falar em nulidade do auto de infração por cerceamento do direito
de defesa quando preenchidos todos os requisitos legais quando da sua
formalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar
parcialmente as preliminares suscitadas para fins de decretar a nulidade do acórdão recorrido e,
por conseguinte, dar parcial provimento ao recurso voluntário determinando o retorno dos autos
à DRJ para proferir nova decisão em que sejam analisados os argumentos constantes da
impugnação apresentada.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques D ́Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.722502/2013-68
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.948 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722502/2013-68

Relatório
Versa o presente processo sobre controvérsia instaurada em razão da lavratura de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Reproduz-se a seguir trecho do auto de infração que consta os motivos da
aplicação da penalidade:
DA
OBRIGATORIEDADE
DE
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
PELO
TRANSPORTADOR
O transportador de cargas procedentes do exterior ou a ele destinado tem o dever de
prestar informações à Receita Federal do Brasil sobre a chegada do veículo e sobre as
cargas transportadas, na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal, conforme
disposto no Art. 37 do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com redação dada
pelo Art. 77 da Lei n.o 10.833, de 29 de dezembro de 2003, in verbis:
"Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado".
O já citado art. 5o da Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007,
abaixo transcrito, reforça que sua menção a “transportador” abrange tanto a agência de
navegação quanto a agência de carga.
“Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.”
(...)
Considerando as informações descritas acima e anexos, propõe-se, por estar plenamente
configurada a conduta tipificada, a aplicação da penalidade prevista na alínea "e" do
inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966, com redação dada pelo art. 77
da Lei n° 10.833, de 29/12/2003 para cada Conhecimento Eletrônico - CE sob sua
responsabilidade em que haja o descumprimento da forma ou do prazo estabelecidos
pela Instrução Normativa RFB no 800/2007.
Destarte, configura- se penalidade punível com multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), para cada informação em desacordo com a legislação de regência, conforme
tabela anexa.
Consta ainda do auto de infração a seguinte tabela conforme mencionado no corpo
do auto de infração:

Devidamente cientificada, a interessada apresentou impugnação na qual alegou,
em síntese, o seguinte: a) ocorrência do instituto da denúncia espontânea; b) conduta impossível
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.948 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722502/2013-68

de ser praticada pelo agente de carga; c) da aplicação da boa-fé como causa de exclusão da
ilicitude.
A DRJ do Rio de Janeiro/RJ julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário lançado conforme ementa do Acórdão no 12-094.910 a seguir transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
DISPENSA DE EMENTA
Estão dispensados de ementa os acórdãos resultantes de julgamento de processos fiscais
de valor inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), na forma da Portaria RFB no
2724/2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Em síntese, a decisão recorrida foi no seguinte sentido:
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que as argüições de
inconstitucionalidade ou ilegalidade não estão afetas ao julgador administrativo. Além
disso, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que justamente é
regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que enseja o pagamento de
tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo de requerimento
de relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que se
verifica dos autos, eis que o controle das importações deve ser feito pela autoridade
aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são
aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se
os prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos lançamentos
extemporâneos dos conhecimentos eletrônicos, seja house, seja mercante ou do próprio
manifesto em si. Senão vejamos.
(...)
Corroborando esse entendimento, o tipo infracional em que se enquadra a conduta da
autuada dispõe expressamente que ele se aplica ao agente de carga, como se pode
constatar da leitura do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada
pela Lei no 10.833/2003, a seguir reproduzido:
(...)
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos (CEs). Esses
registros devem representar fielmente as correspondentes mercadorias, a fim de
possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada caso, de
forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Nesses casos, não é
viável estender a conclusão trazida na citada SCI, conforme se passa a demonstrar.
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das informações
exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva proporcionar à
Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser realizada previamente
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.948 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722502/2013-68

ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de forma a racionalizar
procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a necessidade de os dados exigidos
serem prestados correta e tempestivamente.
Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas ela
também interessa à administração tributária. Com base nas informações exigidas
muitas vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o erro no
enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a ausência de
recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais, não se pode negar que
um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a economia nacional contra a
concorrência desleal de produtos estrangeiros.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância, repisando os argumentos da impugnação e alegando, em
síntese, alguns pontos a seguir listados. Em sede de preliminar requerer o seguinte: a) nulidade
de decisão recorrida por ausência de fundamentação para afastar os argumentos da interessada;
b) a Recorrente estava impedida de prestar informações em virtude de bloqueio do sistema; e c)
cerceamento do direito de defesa. No mérito, alegou o seguinte: a) ocorrência do instituto da
denúncia espontânea; e b) ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.
Destaco ainda que a alegação de “ofensa aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade” não merece ser conhecida tendo em vista que este Tribunal Administrativo
não tem competência para análise de ofensa a princípios constitucionais. Adicionalmente, cabe
aos Conselheiros a observância do que determina as súmulas editadas por este Conselho
conforme determina o art. 72 do RICARF, em especial a Súmula CARF no 2, que se enquadra no
presente caso, a seguir reproduzida:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.948 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722502/2013-68

Diante destas considerações, voto por conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário, não conhecendo das alegações de afronta a princípios constitucionais.

Preliminares
A Recorrente alega em sede de preliminares os seguintes pontos: a) nulidade de
decisão recorrida por ausência de fundamentação para afastar os argumentos da interessada; b)
nulidade do auto de infração (cerceamento do seu direito de defesa).

1) Nulidade da Decisão Recorrida
Afirma ser nula a decisão recorrida em virtude de que, em função dos termos
genéricos apresentados, “afastou todos os argumentos da Recorrente sem expor as razões para
tanto, o que aconteceu, por exemplo, em relação a ausência de culpa da Recorrente no
descumprimento de prazo, a aplicação do art. 102, §2o, do Decreto-lei no 37/66 e ofensa aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade”. Portanto, estaria ocorrendo ofensa ao art. 31
do Decreto 70.235/72 que assim dispõe:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de
infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de defesa
suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Vejamos, então, o que o acórdão recorrido apresenta em seu conteúdo como
argumentos para indeferimento da impugnação.
Primeiramente percebe-se através de excertos extraídos do seu relatório uma
imprecisão nas informações concernentes aos argumentos constantes da impugnação e aqueles
ali reproduzidos:
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela desconsolidação da carga lançaram a destempo o
conhecimento eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo mínimo
para a prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas
antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações, além das preliminares de
praxe, acerca de infringência a princípios constitucionais, prática de denúncia
espontânea, ilegitimidade passiva, ausência de motivação, tipicidade, e que tragam ao
auto de infração a ineficiência e a desconstrução do verdadeiro cerne da autuação que
foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora acerca do
controle das importações, a argumentação de que de fato as informações constam do
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.948 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722502/2013-68

sistema, mesmo que inseridas, independente da motivação, após o momento estabelecido
no diploma legal pautado pela autoridade aduaneira.
Já no voto condutor da decisão, percebe-se mais uma vez que de fato não houve
um enfrentamento dos argumentos apresentados pela impugnação e reproduzidos no relatório
deste Acórdão de Recurso Voluntário, quais sejam: a) ocorrência do instituto da denúncia
espontânea; b) conduta impossível de ser praticada pelo agente de carga; c) da aplicação da boa-
fé como causa de exclusão da ilicitude.
Com isso novamente se percebe a utilização de argumentos genéricos nos quais,
por vezes, até possuem alguma relação com a impugnação, mas sem rebatê-la, mesmo que
indiretamente, além de incluir questões totalmente desconectadas com a impugnação. Vejamos
trechos relevantes da decisão que levaram ao indeferimento da impugnação:
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que as argüições de
inconstitucionalidade ou ilegalidade não estão afetas ao julgador administrativo. Além
disso, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que justamente é
regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que enseja o pagamento de
tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva, inexistência de
responsabilidade ou mesmo de requerimento de relevação de penalidade, pois em
nenhum dos casos há coaduação com o que se verifica dos autos, eis que o controle das
importações deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus prazos precisam ser
cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas exatamente pelo fato de não
possuir condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem de ser cumpridos,
no que toca, em especial, aos lançamentos extemporâneos dos conhecimentos
eletrônicos, seja house, seja mercante ou do próprio manifesto em si. Senão vejamos.
(...)
Corroborando esse entendimento, o tipo infracional em que se enquadra a conduta da
autuada dispõe expressamente que ele se aplica ao agente de carga, como se pode
constatar da leitura do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada
pela Lei no 10.833/2003, a seguir reproduzido:
(...)
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos (CEs). Esses
registros devem representar fielmente as correspondentes mercadorias, a fim de
possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada caso, de
forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Nesses casos, não é
viável estender a conclusão trazida na citada SCI, conforme se passa a demonstrar.
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das informações
exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva proporcionar à
Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser realizada previamente
ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de forma a racionalizar
procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a necessidade de os dados exigidos
serem prestados correta e tempestivamente.
Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas ela
também interessa à administração tributária. Com base nas informações exigidas
muitas vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o erro no
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.948 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722502/2013-68

enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a ausência de
recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais, não se pode negar que
um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a economia nacional contra a
concorrência desleal de produtos estrangeiros.
Constata-se, portanto, a caracterização do vício instransponível de motivação
específica nos termos constantes do voto condutor da decisão recorrida. Resta-se, portanto,
configurada a nulidade da citada decisão em virtude da preterição do direito de defesa segundo o
entendimento deste relator, conforme dispõe o art. 59 do Decreto no 70.235, reproduzido a
seguir:
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir
o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).
Diante do exposto, acato a preliminar de nulidade suscitada pela Recorrente.

2) Nulidade do Auto de Infração (Cerceamento do direito de defesa)
Argumenta a Recorrente que não foi atendido o requisito estabelecido na norma
legal que estabelece validade da atividade administrativa. Destaca que, para o presente caso, o
auto não está revestido com a informação relacionada a descrição sumária da infração e seu
enquadramento legal. Afirma que a fiscalização ficou silente quanto às informações relacionadas
ao nome da embarcação, a viagem, bem como a data em que este deveria ter sido realizado à luz
do dispositivo supostamente ofendido.
Não assiste razão à Recorrente.
Conforme disposto no auto de infração, no campo relacionado a “Dos Fatos”,
extrai-se a seguinte informação:
DOS FATOS
Partindo dos dados registrados nos sistemas em comento, após auditoria interna relativa
ao período de 01/04/2009 a 31/12/2012, constatou-se que a INTERESSADA deixou de
prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações
executadas, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal. O
detalhamento das infrações encontra-se em tabela anexa a este auto de infração.
A tabela anexa citada acima consta da e-fl. 16, na qual reproduz-se a seguir:
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.948 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722502/2013-68

Além do fato acima evidenciado, o auto de infração descreve e transcreve as
normas que estabelecem a obrigatoriedade relacionada aos intervenientes aduaneiros em prestar
informações sobre cargas transportadas à Secretaria da Receita Federal nas formas e prazos por
esta estipulado.
Neste sentido, entendo que não houve nulidade do auto de infração por
cerceamento de defesa tendo em vista que todas as informações necessária à descrição da
infração foram prestadas.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela
Recorrente.
Em face da decretação da nulidade do acórdão recorrido restaram prejudicadas as
análises dos demais argumentos suscitados no Recurso Voluntário.

Da conclusão
Diante do exposto, voto por acatar parcialmente as preliminares suscitadas para
fins de decretar a nulidade do acórdão recorrido e, por conseguinte, determinar o retorno dos
autos à DRJ para que seja proferida nova decisão em que sejam analisados os argumentos
constantes da impugnação apresentada.
(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital